Tribunal: TJBA
Processo: 0504358-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504358-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: UANDERSON OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
M
ATERIALIDADE
E AUTORIA
DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DO BEM SUBTRAÍDO E DE DOCUMENTOS DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA. REPRIMENDAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente a açã
o penal que condenou

o acusado pela prática do crime previsto no

artigo 157,

caput
, do Código Penal.

II.
Questão em discussão

2. Avaliar o cabimento de a
bsolvição do apelante por ausência de provas (art. 386, VII, CPP).

III. Razões de decidir

3
. A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão -
em poder do acusado do carro roubado e demais pertences da vítima, inclusive seus documentos de identificação -

além das declarações da vítima em sede policial, corroborada em juízo pelo depoimento do Policial Militar que fez a condução do acusado à Delegacia.

4.
Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

5.
O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial.

6.
Não se vislumbra dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para sustentar a condenação.

I
V. Dispositivo e tese

Conhecimento e
des
provimento do Recurso de Apelação, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A valoração conjunta de depoimento policial prestado sob contraditório, reconhecimento extrajudicial da vítima e prisão em flagrante com apreensão da
res furtiva
constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação por roubo. 2. O reconhecimento extrajudicial possui valor probatório quando corroborado por outros elementos idôneos e não desconstituído por prova em contrário. 3. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe dúvida razoável, inexistente quando o acervo probatório é harmônico e coerente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
; CPP, arts. 155, 386, VII, e 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 582.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504358-35.2020.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante
UANDERSON OLIVEIRA DE JESUS
,
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integra
m este
julgado.

Salvador,